Tribunal: STF
Processo: RHC 124554
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito, ausentes os pressupostos recursais previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. Precedente: RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14.9.2015.



    2. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento dos embargos de declaração.



    3. Embargos de declaração rejeitados.